Tribunal: CARF
Processo: 10670.001357/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001357/2007-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-006.292 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DO SÃO FRANCISCO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/01/2007
EXTINÇÃO
DE
ENTIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
FEDERAL. SUCESSÃO DA UNIÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Sendo a União sucessora das obrigações e direitos da sociedade de economia
mista extinta, é imperioso a extinção dos créditos tributários federais na
medida em que a União assume a um só tempo a condição de credor e devedor
do débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por, unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2302-01.889, de 20 de junho de 2012,
para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado dando provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada pela Resolução de fls. 385/392
(PDF 226/233), que converteu, novamente, o julgamento em diligência. Neste sentido, adota-se,
ipsis litteris, relatório da referida Resolução no 2201-000.381:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001357/2007-51
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001357/2007-51

Resolução que determinou a conversão do julgamento em diligência (fls.
367/372 – PDF 208/213), assim foi relatado o processo:
Tem- se em pauta Recurso Voluntário interposto em face de
Decisão Administrativa de 1a Instância proferida pela DRJ em Belo
Horizonte/MG que julgou procedente em parte a impugnação oferecida
pelo sujeito passivo do crédito tributário lançado por intermédio do Auto
de Infração de Obrigação Acessória no 37.043.3270, CFL 68, lavrado em
decorrência do descumprimento de obrigação acessória prevista no inciso
IV do art. 32 da Lei de Custeio da Seguridade Social.
CFL 68
Apresentar a empresa GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, seja em
ralação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem
o valor das contribuições, ou do valor que seria devido se não houvesse
isenção (Entidade Beneficente) ou substituição (SIMPLES, Clube de
Futebol, produção rural) Art. 284, II na redação do Dec. 4.729, de
09/06/2003.
De acordo com a Fiscalização, a empresa não declarou em GFIP as
remunerações pagas aos membros dos conselhos fiscal e administrativo
no período de 01/1999 a 12/2002. Os valores das remunerações relativos
a estes diretores foram extraídas dos saldos mensais das contas contábeis
no 3.4.1.10.002 e 3.4.1.10.003. Da mesma forma a empresa não
contabilizou os pagamentos efetuados a contribuintes individuais
constantes da conta contábil 3.4.210.026 e 3.4.2.10.027 no período de
09/2001 a 12/2002.
A empresa deixou ainda de declarar em GFIP parcela de
remuneração de segurados empregados, conforme discriminado na
Planilha de fatos geradores e Contribuições não declaradas em GFIP, a
fls. 179/187.
A multa aplicada corresponde a 100 % do valor das contribuições
previdenciárias devidas e não declaradas em GFIP, relativas aos fatos
geradores descritos no parágrafo precedente, conforme destacado no
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa a fl. 178. e Planilha do Cálculo da
Multa a fls. 188/189.
Irresignado com o supracitado lançamento tributário, o sujeito
passivo apresentou impugnação a fls. 200/205.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG lavrou decisão administrativa aviada no Acórdão no
0220.274 8 a Turma da DRJ/BHE, a fls. 232/236, julgando procedente em
parte o lançamento, para dele fazer excluir as obrigações tributárias
decorrentes dos fatos geradores ocorridos nas competências de
janeiro/1999 a novembro/2001, eis que fulminados pela decadência, nos
termos do art. 173, I, do CTN, e retificando o crédito tributário.
O Sujeito Passivo foi cientificado da decisão de 1a Instância no dia
09/02/2009, conforme Aviso de Recebimento a fl. 241.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001357/2007-51

Inconformado com a decisão exarada pelo órgão administrativo
julgador a quo, o ora Recorrente interpôs recurso voluntário a fls. fls.
252/254, requerendo o cancelamento do débito em razão de Confusão
Patrimonial, eis que a União sucedeu a Autuada em todos os seus direitos
e obrigações.
Acórdão no 230201.246 3 a Câmara / 2a Turma Ordinária, a fls.
294/296, não conheceu do recurso pela intempestividade. Em face desse
ato decisório, a DRF em Sete Lagoas/MG apresentou embargos de
declaração a fls. 301/303, informando ter havido erro na informação
apresentada pelo próprio órgão fazendário, de modo que o recurso
interposto teria sido tempestivo.
Acórdão no 2302001.889 3 a Câmara/2a Turma Ordinária, de 20 de
junho de 2012, a fls. 304/307, deu provimento ao Recurso Voluntário
interposto, ao fundamento de que não há incidência de contribuição
previdenciária sobre a verba relativa ao fornecimento de alimentação,
com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Montes Claros/MG
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fl. 329, em face da decisão
prolatada mediante o Acórdão no 2302001.889 3 a Câmara/2a Turma
Ordinária, acima citado, ao argumento de que a decisão prolatada
determinou a exclusão de parcelas referentes à ALIMENTAÇÃO SEM
INSCRIÇÃO NO PAT, sendo que, todavia, nos autos (fls. 01/144) não
foi encontrada nenhuma exação incidente sobre ALIMENTAÇÃO SEM
INSCRIÇÃO NO PAT.
Os Embargos de Declaração em realce foram acolhidos por esta
Turma Ordinária, conforme Despacho no 2302029, de 21 de julho de
2014, a fls. 345/346.
Considerando que as obrigações principais correspondentes aos
mesmíssimos fatos geradores tratados neste Auto de Infração foram
objeto das Notificações Fiscais de Lançamento de Débito NFLD no
37.081.153-4 (PAF no 10670.001360/2007-74) e no 37.08l.155-0 (PAF no
10670.001354/200717), lavradas na mesma ação fiscal, e que o Sujeito
Passivo, ora recorrente, ofereceu impugnação às NFLD acima referidas,
como medida de reconhecida prudência, almejando esquivarmos de
decisões contraditórias, o julgamento do feito houve-se por convertido
em diligência fiscal, até que se consumasse o Trânsito em Julgado das
decisões administrativas relativas às NFLD suso citadas, conforme
Resolução no 2302000.323 3 a Câmara/2a Turma Ordinária, de 13 de
agosto de 2014, a fls. 347/350.
Relatados sumariamente os fatos de maior relevância.
Além do período acima informado em relação aos contribuintes individuais, o
presente lançamento de multa englobou parcelas de remuneração a empregados não
declarada ao longo de todo o período fiscalizado (01/1999 a 01/2007), conforme
planilha de fls. 179/189 – PDF 20/30).
Conforme consta da Resolução acima transcrita, Turma julgadora apontou para
a dependência de julgamento com outras NFLDs (fl. 370 – PDF 211):
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001357/2007-51

3.1. DEPENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE NFLD CONEXA.
Cumpre, de plano, destacar que as obrigações tributárias principais decorrentes
dos fatos geradores objeto do vertente Auto de Infração houveram-se por
lançadas mediantes as seguintes NFLD:

DebCad no 37.081.1534 – PAF no 10670.001360/200774: Referente a
contribuições previdenciárias incidentes sobre parcelas de remuneração
de segurados empregados, não declaradas em GFIP no período de
janeiro/1999 a novembro/2006, devidas e não recolhidas à Seguridade
Social;

DebCad no 37.08l.1550 – PAF no 10670.001354/200717: Referente a
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de
segurados contribuintes individuais, não declaradas em GFIP no período
de janeiro/1999 a novembro/2006, devidas e não recolhidas à
Seguridade Social;
Avulta das circunstâncias do presente caso que o veredictum a ser proferido no
vertente Processo Administrativo Fiscal depende visceralmente do desfecho
definitivo a que alcançar o julgamento das NFLD acima referidas, nas quais se
debatem os lançamentos das obrigações tributárias principais decorrentes dos
mesmos fatos geradores objeto deste Auto de Infração.
Da Nova Resolução convertendo em diligência
Durante a sessão de julgamento realizada em 21/01/2015 (fls. 367/372 – PDF
208/213), a Egrégia 2a Turma Ordinária da 3a Câmara entendeu por converter
novamente o julgamento em diligência, em razão do não cumprimento da Resolução
no 2302-000.323 de fls. 347/350 (PDF 188/191). Isto porque, os autos retornaram da
conversão em diligência sem que fosse anexada a cópia da decisão definitiva proferida
no processo no 10670.001360/2007-74, providência expressamente determinada na
Resolução primitiva.
Assim, a Turma determinou nova conversão em diligência “até que se profira,
no âmbito administrativo, decisão definitiva dos lançamentos aviados mediante as
NFLD no 37.081.1534 (PAF no 10670.001360/2007-74) e no 37.08l.1550 (PAF no
10670.001354/2007-17), devendo ser acostada aos presentes autos cópia das decisões
em apreço.” (fl. 371 – PDF 212).
Em resposta, a Delegacia da Receita Federal em Sete Lagos/MG juntou a
manifestação de fl. 374 (PDF 215), na qual informa que o processo
10670.001354/2007-17 já foi encerrado e já constam nos autos a cópia da decisão
definitiva proferida naquele caso, conforme Acórdão 2301-01.061 de 24/02/2010 e do
extrato de encerramento (fls. 355/363 – PDF 196/204). Ato contínuo, o processo foi
remetido para Unidade da Receita Federal de jurisdição do RECORRENTE para que
esta adotasse as providências necessárias.
Por esta razão, foi proferido o despacho de encaminhamento de fls. 382 (PDF.
223), juntando aos autos cópia do acórdão 02-19.146 (fls. 377/381 – PDF 218/222),
proferido pela DRJ em Belo Horizonte ao julgar o processo no 10670.001360/2007-74
dando parcial provimento à impugnação do contribuinte, e remetendo este processo
para julgamento pelo CARF.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001357/2007-51

Em razão da extinção do colegiado, este processo foi encaminhado à 2a Seção
para nova distribuição. Assim, este recurso voluntário compôs lote sorteado para este
relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Da nova conversão em diligência para vinculação dos processos
Como já relatado, em Resolução de fls. 385/392 (PDF 226/233), esta Turma
entendeu por converter o julgamento em diligência para que o presente processo fosse apensado
ao processo administrativo no 10670.001360/2007-74, com base no art. 6o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF). Isto porque, dos dois processos mencionados como
originários
da
obrigação
principal
(PAF
no
10670.001360/2007-74
e
PAF
no
10670.001354/2007-17), apenas o PAF no 10670.001360/2007-74 estava pendente de
julgamento, já que houve decisão definitiva, favorável ao contribuinte, proferida no processo no
10670.001354/2007-17 (fls. 355/363 – PDF 196/204). Segue trecho da respectiva Resolução,
colacionado abaixo:
Conforme relatado, o valor da multa deste processo é diretamente relacionado ao
montante do crédito tributário discutido no processo administrativo no
10670.001360/2007-74 (pendente de julgamento), posto que, caso julgada procedente a
defesa do contribuinte no processo que envolve a obrigação principal, a presente multa
deverá, consequentemente, ser cancelada. De igual modo, em caso de procedência
parcial dos argumentos do RECORRENTE naquele processo, haverá necessidade de
reduzir o montante da multa ora aplicada, para adaptá-lo ao do crédito tributário de
obrigação principal mantido.
Sendo assim, entendo que este processo é reflexo do processo no 10670.001360/2007-
74.
(...)
Neste sentido, voto por determinar a conversão em diligência deste julgamento, para
que o presente processo seja apensado ao processo administrativo no
10670.001360/2007-74 (obrigação principal e ainda não distribuído perante o CARF), e
em seguida ambos os processos retornem para minha relatoria, pois entendo estar
prevento nos termos do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
(...)
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
nos termos das razões acima expostas, para determinar a vinculação do presente
processo ao de número 10670.001360/2007-74, que aguarda distribuição neste CARF, e
que ambos sejam novamente a mim distribuídos para julgamento conjunto.
Em resposta, foi expedido o termo de apensação de fls. 394 (PDF 235),
informando o efetivo cumprimento da diligência. Assim, ambos os casos foram encaminhados
para minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001357/2007-51

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Em princípio, importante julgar a nulidade do acórdão anterior proferido pelo
CARF.
É que, conforme relatado, ao apreciar o Recurso Voluntário do RECORRENTE
(fls. 252/254 – PDF 93/95), o CARF deu provimento ao Recurso ao fundamento de que não há
incidência de contribuição previdenciária sobre a verba relativa ao fornecimento de alimentação,
nos termos do Acórdão no 2302-01.889, de 20 de junho de 2012 (fls. 304/307 – PDF 145/148).
Pelo fato deste caso não versas sobre auxílio alimentação, a DRF em Montes Claros/MG opôs
Embargos de Declaração, a fl. 329 (PDF 170).
Quando da análise dos Embargos de Declaração, o Conselheiro Relator ad hoc os
acolheu a fim de promover a correção do acórdão embargado, o que foi chancelado pela
Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF e, consequentemente,
determinou a inclusão dos Embargos de Declaração na pauta de julgamento, conforme Despacho
no 2302-029, de 21 de julho de 2014 (fls. 345/346 – PDF 186/187).
Ao realizar a apreciação do caso, a referida Turma julgadora resolveu converter o
julgamento em diligência por duas oportunidades (fls. 347/350 – PDF 188/191 e fls. 367/371 –
PDF 208/212).
Posteriormente, ao analisar a matéria, esta Turma (1a TO da 2a Câmara da 2a
Seção) resolveu, novamente, converter o julgamento em diligência (fls. 385/392 – PDF
226/233).
Sendo assim, estar-se diante de julgamento de embargos de declaração opostos
pela unidade preparadora.
Com isso, por absoluta impertinência entre as razões de decidir expostas no
acórdão no 2302-01.889 (fls. 304/307 – PDF 145/148) e o caso concreto, conforme exposto no
Despacho de fls. 345/346 (PDF 186/187), entendo que os Embargos da DRF devem ser
acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a anulação do acórdão no 2302-01.889 e,
consequentemente, determinar a sua substituição pelo presente acórdão.
Passa-se a analisar as razões recursais apresentadas pela contribuinte.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte informa que se encontra em fase final
do processo de Liquidação, determinada por força do Decreto no 6.020/2007, visto que a mesma
foi incluída no Programa Nacional de Desestatização – PND.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001357/2007-51

Assim, por se tratar de empresa pública, todos os direitos e obrigações da empresa
foram sucedidos pela União, nos termos do art. 23 da Lei 8.029/90. Deste modo, o crédito
tributário deve ser extinto, com fulcro na previsão expressa contida no art. 26 da Lei no 8.029/90
e do art. 381 do Código Civil.
Conforme pontuado no relatório acima, trata-se de processo no qual se discute a
cobrança de multa previdenciária e que está apenso ao processo administrativo no
10670.001360/2007-74. No processo principal (apreciado na mesma sessão de julgamento deste
caso) esta Turma entendeu pela PROCEDÊNCIA do Recurso Voluntário em razão da extinção
(dissolução) da RECORRENTE e sua sucessão pela União.
De igual modo, entendo que esta circunstância é fator extintivo do crédito
tributário em comento, razão pela qual adoto as mesmas razões do voto proferido no processo
administrativo no 10670.001360/2007-74, como fundamento para reconhecer o provimento do
presente recurso voluntário.
MÉRITO
Cancelamento dos débitos – Sucessão UNIÃO
Assiste razão à RECORRENTE em seu Recurso Voluntário. Conforme
pontuado, a COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO VALE DO SÃO FRANCISCO
(FRANAVE) foi extinta, de acordo com o deliberado na Ata de Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 30/10/2008, fls. 204/208:
Conforme exposto pela RECORRENTE, a extinção da RECORRENTE
(sociedade de economia mista) ocorreu por determinação do Decreto no 6.020, de 22
de janeiro de 2007, o qual dispõe o seguinte:
Art. 1o Fica dissolvida a Companhia de Navegação do São Francisco -
FRANAVE, incluída no Programa Nacional de Desestatização - PND pelo
Decreto no 99.666, de 1o de novembro de 1990.
Art. 2o A liquidação da FRANAVE far-se-á sob a supervisão do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e observará, no que couber, as disposições da
Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional convocará, no prazo de oito
dias, contado da data de publicação deste Decreto, Assembléia-Geral de
Acionistas, com a finalidade de:
I - nomear o liquidante, cuja escolha deverá recair em servidor efetivo ou
aposentado da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional,
indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão;
II - fixar o valor mensal da remuneração do liquidante, aí incluído o custeio do
auxílio-moradia a que se refere o art. 6o;
III - declarar extintos os mandatos e cessada a investidura do Presidente, dos
Diretores e dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da
Companhia, sem prejuízo da responsabilidade pelos respectivos atos de gestão e
de fiscalização;
IV - nomear os membros do Conselho Fiscal, que deverá funcionar durante o
processo de liquidação da Companhia, dele fazendo parte um representante da
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, um do Ministério dos
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001357/2007-51

Transportes e um do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que o
presidirá; e
V - fixar o prazo máximo de cento e oitenta dias para a conclusão do processo de
liquidação, que poderá ser prorrogado, a critério do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, mediante proposta motivada do liquidante.
Sendo assim, o Decreto no 6.020, de 22 de janeiro de 2007 determinou a
dissolução da RECORRENTE, a qual entrou em processo de liquidação através da Ata
de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/02/2007 (fls. 200/203).
Consequentemente, o processo de liquidação culminou em sua extinção, conforme
deliberado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/10/2008, fl.
204/208:
Ao trigésimo dia do mês de outubro de dois mil e oito, às 10 (dez) horas, na sua
sede social, av. São Francisco, n° 1.396, na cidade de Pirapora, Estado de Minas
Gerais, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da
Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE, "em liquidação",
sociedade de economia mista, sob o controle acionário da União Federal. (...) O
Liquidante da Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE “em
liquidação", com fundamento no inciso VI do art. 210 e no_ art. 213, da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de' 1976, convoca os acionistas da 'Companhia para,
em Assembléia-Geral Extraordinária - AGE, no dia 30 de outubro de 2008, às 10
(dez) horas, em sua sede na cidade de Pirapora/MG, deliberar sobre: I - a
aprovação do Relatório Final da Liquidação; II – a aprovação das Demonstrações
Contábeis, relativas ao período de 1° de janeiro a 10 de outubro de 2008; III - o
encerramento do processo de liquidação da companhia, mediante: a) a
incorporação dos bens móveis e imóveis da sociedade ao Patrimônio da União;
b) a transferência do contencioso judicial da sociedade ã Advocacia-Geral da
União; c) a transferência dos haveres e deveres da sociedade à Secretaria do
Tesouro Nacional; d ) a destinação do acervo documental da sociedade; e e) a
destinação dos bens considerados de interesse histórico da sociedade. IV - a
fixação do valor da provisão ao Liquidante para as providências finais de
liquidação; V - a fixação da data para apresentação da prestação de contas aos
Órgãos de controle da União, bem como para o recolhimento de eventuais
saldos; VI - a extinção dos mandatos do Liquidante e dos Membros do Conselho
Fiscal; e VII – a extinção da sociedade. (...) Colocada em discussão e votação, a
proposta da Representante da União Federal foi aprovada por unanimidade dos
acionistas presentes. (...)
A extinção da RECORRENTE foi amplamente divulgada à época, conforme
trecho de notícia abaixo transcrita veiculada em 10/02/2007 na Folha de São Paulo
(https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1002200705.htm):
Com prejuízo de R$ 7,8 mi, estatal de navegação no rio São Francisco é extinta
THIAGO GUIMARÃES
DA AGÊNCIA FOLHA
Extinta pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), a Franave
(Companhia de Navegação do São Francisco, vinculada ao Ministério dos
Transportes) deverá ser liquidada em 180 dias. Com prejuízos de R$ 7,8 milhões
e contencioso de R$ 8,6 milhões, a empresa fundada em 1963 era a única estatal
a operar na hidrovia do São Francisco, reduzida hoje por conta do assoreamento
e da falta de manutenção.
(...)
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001357/2007-51

De acordo com o art. 2o do Decreto no 6.020/2007, a dissolução da
RECORRENTE deveria observar as normas previstas na Lei no 8.029/90 (“dispõe
sobre a extinção e dissolução de entidades da administração Pública Federal”), a qual
prevê em seu art. 23 que a União sucederá as empresas extintas em todos os seus
direitos e obrigações, a ver:
Art. 23. A União sucederá a entidade, que venha a ser extinta ou dissolvida, nos
seus direitos e obrigações decorrentes de norma legal, ato administrativo ou
contrato, bem assim nas demais obrigações pecuniárias.
A orientação prevista acima deve prevalecer pois tal situação cria, no presente
caso, a circunstância sui generis de a União ser a um só tempo, credora e devedora da
obrigação ora em debate. Nestes termos, sabendo-se que a própria existência da
obrigação exige a existência de sujeitos distintos nos polos opostos, a obrigação se
considera extinta, conforme determina o art.381 do Código Civil, adiante reproduzido:
Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as
qualidades de credor e devedor.
Não à toa, o próprio art. 26 da Lei no 8.026/90, determina o cancelamento de
todos os débitos cuja União seja credora:
Art. 26. São cancelados os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional, de responsabilidade das entidades que vierem a ser extintas ou
dissolvidas em virtude do disposto nesta lei.
Assim, entendo pelo provimento do recurso e consequente cancelamento do
débito objeto deste processo, nos termos do art. 26 da Lei no 8.029/90.
No presente caso, foi, inclusive, acostado aos autos Ofício expedido pelo
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e endereçado à Agência da Receita Federal de
Curvelo/MG, informando que “fica prejudicada a cobrança dos débitos em questão por parte da
Receita Federal/Previdência Social” em razão dos mesmos argumentos acima expostos (fl. 242
– PDF 83).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração opostos
pela DRF em Montes Claros/MG em face do acórdão no 2302-01.889, para, com efeitos
infringentes, sanar o vício apontado e, consequentemente, dar provimento ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital